Tribunal: TJPA
Processo: 0802187-05.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802187-05.2024.8.14.0401

APELANTE: RUBINALDO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802187-05.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: RUBINALDO SOARES DOS SANTOS
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS COERENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de RUBINALDO SOARES DOS SANTOS, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP). A defesa pleiteia, em sede principal, absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, com redução das majorantes, da pena de multa e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do apelante; e (ii) analisar a legalidade da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena em razão das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida em juízo — especialmente os firmes e harmônicos depoimentos da vítima, da testemunha presencial e dos policiais militares — demonstra de forma clara e coerente a autoria e materialidade do delito, não restando dúvida razoável quanto à prática do crime de roubo majorado.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhos presenciais e reconhecimentos realizados de forma segura.

5.

A aplicação da fração de 2/5 na terceira fase da dosimetria, com base apenas na existência das majorantes do art. 157, §2º, II e VII, do CP, carece de fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443 do STJ, impondo-se a redução para a fração mínima de 1/3.

6.

A pena definitiva foi redimensionada para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 77 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 77 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento

para redimensionar a pena do apelante para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 77 dias-multa, mantido o regime inicial fechado
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RUBINALDO SOARES DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, condenando-o à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP.

Em razões recursais, a Defesa sustentou a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) quanto às causas de aumento de pena, a redução da pena de multa e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra RUBINALDO SOARES DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Consta do Inquérito Policial n.º 00007/2024.100044-0 que no dia 30/01/2024, por volta de 19h30min, na Rua Aristides Lobo, bairro da Campina, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, em união de desígnios com um comparsa não identificado, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si o Smartphone Xiaomi Redmi 11, em desfavor da vítima, LUCIANO CEREJA BRABO.

No dia, local e hora acima mencionados, a vítima encontrava-se em frente à sua residência quando foi surpreendida pelo ora denunciado, que estava armado com uma faca, e acompanhado de um comparsa. Em ato contínuo, os agentes derrubaram o ofendido ao solo, enquanto perpetravam o roubo de seus pertences. Em meio à ação criminosa, a vítima clamou por ajuda ao seu amigo, HUMBERTO COUTEIRO DE VASCONCELOS, que estava dentro da casa.

Após ouvir o chamado de socorro da vítima, HUMBERTO prontamente se dirigiu à frente da residência. Ao presenciar o assalto em andamento, HUMBERTO tentou intervir para deter a ação criminosa; no entanto, o ora denunciado, visando garantir a posse do bem subtraído, atacou-o com a faca que empunhava, causando-lhe ferimentos no cotovelo esquerdo. Assim, o denunciado e o seu comparsa conseguiram empreender fuga, levando consigo o aparelho celular da vítima.”

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém condenou RUBINALDO SOARES DOS SANTOS pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, cominando a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Inconformada com a sentença condenatória, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em nome do apelante, recorreu, pleiteando inicialmente a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria com fixação da pena no mínimo legal, aplicação da fração mínima de 1/3 nas majorantes, redução ou isenção da pena de multa e alteração do regime para semiaberto.

II - DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

Inicialmente, a defesa sustenta que o arcabouço probatório seria insuficiente para manter a condenação, alegando contradições nos depoimentos e ausência de nexo de causalidade quanto à autoria.

Contudo, não lhe assiste razão.

No caso vertente, a materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência Policial constante do ID Num. 20785062 - Pág. 7, pelo Relatório do Inquérito Policial de ID Num. 20785141 - Págs. 27 a 29, bem como pelo conjunto probatório oral colhido em juízo, que se revelou robusto, harmônico e coerente, não deixando margem a dúvidas razoáveis.

A vítima
LUCIANO CEREJA BRABO
narrou, de forma firme e detalhada, que no dia e hora do fato estava em frente à sua residência quando o agente, acompanhado de um comparsa não identificado, aproximou-se em uma motocicleta. O acusado desceu da moto portando arma branca e jogou o depoente no chão, na intenção de imobilizá-lo. A vítima, extremamente assustada, gritou por ajuda, tendo seu genro atendido ao chamado de socorro e ajudado a afastar o agente, que empreendeu fuga. A vítima não obteve êxito em impedir que o agente levasse seu smartphone. Relatou ainda que, logo após o ocorrido, uma viatura da polícia militar passou pelo local e foi informada sobre o crime. Os policiais empreenderam diligências em busca dos agentes, mas não lograram êxito em encontrá-los naquele momento. Inconformado, no dia seguinte, a vítima buscou pelo agente e, juntamente com a polícia militar, o encontrou ainda por perto do local do ocorrido, obtendo êxito em identificá-lo. Foi à delegacia para que fossem tomadas as medidas necessárias, reconhecendo o acusado como o agente do crime de roubo.

O depoimento da testemunha presencial
HUMBERTO COUTEIRO DE VASCONCELOS
, genro da vítima, corrobora integralmente a narrativa. Relatou que, no momento do fato, encontrava-se dentro da residência da vítima quando escutou gritos vindos de fora. Ao conferir o que estava acontecendo, viu o acusado ainda praticando o assalto, tentando imobilizar a vítima. Ao tentar intervir, acabou sendo lesionado pelo acusado, que se encontrava em posse de uma arma branca, especificamente uma faca. Após lesioná-lo, o acusado empreendeu fuga em posse do aparelho celular da vítima.

Os policiais militares
BRENDO SANTIAGO FELIPE
e
ISAIAS GUIMARÃES DA SILVA
, em seus depoimentos judiciais, narraram que estavam em ronda ostensiva quando a vítima acionou a viatura e informou do ocorrido, relatando que o agente ainda se encontrava por perto. Ao empreenderem buscas, encontraram o acusado ainda próximo ao local do crime, extremamente alterado. A vítima acompanhou as diligências e ajudou a localizar e reconhecer o agente. Em razão disso, o acusado, a todo momento, ameaçava a vítima. Conduziram o acusado à Seccional do Comércio para as medidas cabíveis.

Verifica-se, portanto, que as palavras da vítima e testemunhas ouvidas em juízo não se mostraram isoladas, tampouco contraditórias, sendo firmes e coesas em descrever que o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas e emprego de arma branca, com a efetiva subtração do bem e lesão corporal praticada contra terceiro que tentou intervir.

É consabido que, em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando narra com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, de forma coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios, como reconhecimentos e depoimentos de testemunhas presenciais e policiais.

Igualmente, os depoimentos de policiais militares constituem meio probatório válido e idôneo para fundamentar condenação, porquanto se trata de agentes estatais investidos de fé pública, cujas declarações detêm presunção de veracidade, especialmente quando submetidas ao contraditório e ausente demonstração concreta de parcialidade.

Não se pode presumir que agentes estatais, no exercício regular do poder de polícia, atuem com o único propósito de incriminar cidadãos de bem. Para assim concluir, seria indispensável prova concreta de irregularidade na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

A alegação defensiva de que ninguém, além da vítima, teria presenciado o apelante se apossar do aparelho celular não elide a prova da subtração. A testemunha HUMBERTO COUTEIRO expressamente relatou ter presenciado o acusado praticando o assalto, tentando imobilizar a vítima, tendo sido ele próprio lesionado com arma branca ao intervir. Afirmou que, após lesioná-lo, o acusado empreendeu fuga em posse do aparelho celular da vítima.

Da mesma forma, o fato de o aparelho celular não ter sido encontrado na abordagem policial do dia seguinte não infirma a prova da subtração. É notório que, tratando-se de bem móvel de fácil comercialização, os produtos de crimes patrimoniais são rapidamente alienados pelos agentes criminosos. O que importa, para a caracterização da consumação do roubo, é a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582 e Tema 916 dos Recursos Repetitivos).

O apelante, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a autoria, afirmando que estava dormindo no banco da praça quando foi abordado pelos policiais militares. Contudo, tal versão isolada não se sustenta diante do robusto conjunto probatório em sentido contrário, especialmente considerando que a vítima o reconheceu de forma firme e inequívoca, a testemunha presencial confirmou sua participação e foi por ele lesionada, e os policiais relataram que ele foi localizado nas proximidades do local do crime no dia seguinte, com o auxílio da própria vítima.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória. O conjunto probatório carreado aos autos, formado por prova testemunhal harmônica, coerente e robusta, autoriza plenamente a condenação.

Rejeito, pois, o pedido de absolvição.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração mínima de 1/3 nas majorantes, a redução da multa e a alteração do regime para semiaberto.

Examino.

Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, constata-se que o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade do agente, nos seguintes termos:

"A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em lesionar a vítima, o que torna sua conduta na ação mais reprovável."

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime (Súmula nº 19 do TJPA). Para justificar sua valoração negativa, é necessária fundamentação concreta que demonstre maior intensidade no desvalor da ação.

No caso vertente, a fundamentação mostra-se idônea e concreta. O magistrado destacou que o réu, além de praticar o roubo mediante emprego de arma branca, efetivamente lesionou a vítima, que narrou ter sido repentinamente derrubada no chão para o início da subtração patrimonial, circunstância que desborda manifestamente do comum à espécie delitiva, conquanto o emprego de violência ou grave ameaça seja elementar do crime de roubo, demosntra maior reprovabilidade o fato de a vítima sequer ter sido abordada para que entregasse seus bens sem reação, sendo de inopino agredida e jogada no chão para que o assalto iniciasse.

Ademais, o fato de o réu ainda ter efetivamente ferido com arma branca pessoa que tentava proteger a vítima revela maior intensidade no desvalor da ação e na reprovabilidade da conduta, justificando plenamente a exasperação da pena-base pela culpabilidade.

Portanto, a situação tratada nestes autos demonstra um maior juízo de reprovabilidade da conduta do réu pelo fato concreto de ter perpetrado violência real contra a vítima e lesionado terceiro com arma branca durante a empreitada delitiva. Tal circunstância autoriza plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/6, o que se revela adequado e proporcional, culminando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, quanto à fração de aumento aplicada às majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca, constata-se que o juízo
a quo
aplicou o patamar de 2/5, dentro do intervalo legal que varia de 1/3 até 1/2.

A defesa sustenta que deveria ter sido aplicada a fração mínima de 1/3, invocando a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória, ao estabelecer a fração de aumento em 2/5, limitou-se a consignar genericamente a existência de "concurso de pessoas e uso de arma branca", sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a aplicação de patamar superior ao mínimo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção à quantidade de majorantes ou a repetição dos elementos que integram os próprios tipos qualificadores não configura fundamentação idônea para afastar a incidência da fração mínima. É indispensável a demonstração de circunstâncias concretas e específicas que evidenciem maior gravidade na execução do delito, para além daquilo que já se encontra abstratamente previsto nos incisos do §2º do art. 157 do Código Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE . ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA .
CONCURSO DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. FRAÇÃO DE 3/8 . REDUÇÃO PARA 1/3. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal visando à revisão da dosimetria da pena de condenado por roubo majorado, sob alegação de possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão e exasperação excessiva na terceira fase pela cumulação de duas majorantes (concurso de agentes e uso de arma de fogo) sem fundamentação concreta. A pena foi majorada em 3/8 na terceira fase da dosimetria. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio; e (ii) analisar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão e se a aplicação da fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria pela presença de duas causas de aumento foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em caso de flagrante ilegalidade, admite-se a concessão da ordem de ofício. 4. No tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que a referida tese defensiva não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem . Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. 5
. A jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 443 do STJ, exige fundamentação concreta para justificar a escolha da fração de aumento da pena nas hipóteses de concurso de majorantes. No caso em análise, o Tribunal de origem não apresentou fundamentação adequada para a escolha da fração de 3/8, limitando-se a apontar a presença das majorantes, o que configura flagrante ilegalidade . 6. Diante da ausência de fundamentação idônea, aplica-se a fração mínima de 1/3 para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, em conformidade com o entendimento jurisprudencial
. IV. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para reduzir a fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria para 1/3, redimensionando a pena do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC: 790567 SP 2022/0391925-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Analisando especificamente a fundamentação apresentada pela sentença condenatória, constata-se que o magistrado
a quo
não trouxe elementos concretos que demonstrem circunstâncias excepcionais a justificar o afastamento da fração mínima. A menção genérica ao "concurso de pessoas e emprego de arma branca" constitui mera repetição dos próprios elementos integrantes das majorantes previstas nos incisos II e VII do §2º do art. 157 do Código Penal.

Destarte, ante a ausência de fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração superior ao mínimo legal, impõe-se a redução da fração de aumento das majorantes para o patamar de 1/3, em observância à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, aplicando a fração de 1/3 (um terço sobre a pena intermediária), correspondente a 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, alcança-se a pena final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Quanto à pena de multa, aplicando-se a mesma fração de 1/3 sobre os 58 dias-multa da segunda fase, chega-se ao total de
77 (setenta e sete) dias-multa
, que torno definitivos.

Assim, a pena definitiva passa a ser de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
77 (setenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento, considerando que a pena definitiva foi reduzida para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
aliada à circunstância de o acusado ser reincidente
, mostra-se correta a fixação do
regime fechado
para início do cumprimento da pena, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, alínea "a", c/c §3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença condenatória, reduzir a fração de aumento das majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, para o patamar de
1/3 (um terço)
, fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
77 (setenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, 05/03/2026